Tribunal: TJSP
Processo: 9218521-12.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Embargos de Declaração. Ordinária. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Embargos de Declaração. Ordinária. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 9218521-12.2007.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE
SAO PAULO CBPM SP e CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR -
CBPM, são embargados NUBIA GOMES DOS SANTOS, EDNA DO CARMO
PAGLIARI CASAROLI, SANDRA CRISTINA RIBEIRO e SUELI APARECIDA
CELESTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218521-12.2007.8.26.0000/50001 -Voto no 19645
2
VOTO No 19645
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9218521-12.2007.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CBPM
EMBARGADOS: NUBIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Embargos de Declaração.
Ordinária. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou
manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC.
Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a
questão dos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE
MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ
para período anterior a 2009. Retratação acolhida para
adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
Turma Julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, manteve, por
outros fundamentos, o acórdão que afastou a aplicabilidade da Lei 11960/09, subsistindo o
provimento parcial do recurso (fls. 139/142), que, ao manter a sentença que reconheceu o
direito dos autores ao recebimento de pensão no valor de 100% (fls. 72/74), alterou a taxa
de juros, que deverá observar o disposto no artigo 1oF da Lei 9494/97, com redação dada
pela MP no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001.
Em suas razões, a embargante declara que opõe o presente
recurso porque o acórdão apresenta omissão quanto à análise do fato de que a decisão
proferida na ADI 4357 não é eficaz, “pois está pendente de julgamento pedido de
modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade”.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão (fls. 188/190)
A Turma Julgadora acolheu os embargos de declaração, sem
alteração da parte dispositiva, para manter o afastamento da Lei 11960/09.
Aos recursos Especial e Extraordinário interpostos pela Caixa
Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo (fls. 144/150, 208/217; 200/206)
sobreveio o julgamento do mérito do RExt 870.947/SE, Tema no 810/STF e do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218521-12.2007.8.26.0000/50001 -Voto no 19645
3
1.495.146/MG, Tema 905, em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do
Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 222/224 e 225/226).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros moratórios e à correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9218521-12.2007.8.26.0000/50001 -Voto no 19645
4
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp.
1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca destes temas, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 192/197 ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, a fim de
determinar o pagamento dos correspondentes valores, com correção monetária desde as
datas em que deveriam ter sido pagos considerando a Tabela Prática do Tribunal, índice
IPCA-E e juros de mora a partir da citação, de 0,5 % até junho de 2009 e o percentual da
remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de julho de 2009.
PAULO GALIZIA
Relator